Tribunal: STF
Processo: ARE 1585784
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS. RENOVABIO. DISTRIBUIDORES DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS. IMPOSIÇÃO DE METAS DE DESCARBONIZAÇÃO. LEI 13.576/2017. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUAESTIO JURIS. INADMISSIBILIDADE. SEM PREJUÍZO, NO MÉRITO, LEI JULGADA CONSTITUCIONAL. ADIS 7.596 E 7.617. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.